Tribunal: STF
Processo: RE 90330
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-09-18
Data de publicação: 1979-09-18

Ementa:
APLICAÇÃO, FEITA EM REVISÃO CRIMINAL, DE LEI NOVA MAIS BENIGNA A
FATO JULGADO POR SENTENÇA CONDENATÓRIA IRRECORRIVEL. - FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES RELATIVAS A INADEQUAÇÃO DA REVISÃO
CRIMINAL, BEM COMO DA COMPETÊNCIA PARA A APLICAÇÃO DA LEI NOVA MAIS
BENIGNA (SUMULAS 282 E 356). PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO STF (RE
88.728). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.